Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n° 0704771-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília Agravada: Fabricadora de Espumas e Colchões Centro Oeste Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Brasília contra a decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0727640-25.2024.8.07.0001, assim redigida: “Não obstante, malgrado inexistam elementos aptos a infirmar a higidez do laudo técnico acrescido em ID 203108705, ressai de melhor alvitre fixar, observada a baliza contida no art. 68, inciso II, alínea b, da Lei no 8.245/1991, os aluguéis mensais provisórios em R$ 21.878,02 (vinte e um mil oitocentos e setenta e oito reais e dois centavos), correspondente ao valor atualmente vigente, a incidirem a partir de 1o/03/2025 (ID 203106494 - pág. 33), posto que a revisão postulada, na hipótese, projeta-se sobre o período correspondente à renovação ora cumulativamente vindicada, medida que, para além de não onerar a parte demandante, vem a salvaguardar o interesse patrimonial de ambas as litigantes, na medida em que assegurará a constituição de crédito, em favor da locatária, na hipótese de redução em exame exauriente, devendo as partes velarem pelo cumprimento dos demais termos do contrato locatício atualmente vigente. (...) Patenteada a imprescindibilidade de sua realização, DEFIRO a produção da prova pericial, postulada pelas partes. Para o exercício do encargo, nomeio, como Perito do Juízo, o Sr. Armin Reinehr Neto, corretor de imóveis, com currículo cadastrado junto à Corregedoria da Justiça, que deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo que lhe é confiado e indicar o valor de seus honorários, no prazo de 5 (cinco) dias, os quais deverão ser adiantados por ambas as partes, mediante rateio (CPC, art. 95).” Por intermédio da petição referida no Id. 68699659, o recorrente requereu a desistência do recurso. É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto na regra prevista no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator